Tribunal: STF
Processo: HC 70666
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-10-19
Data de publicação: 1993-10-19

Ementa:
E M E N T A: I. Embargos infringentes: o seu cabimento,
dado  o voto  vencido no  acórdão  que deu  provimento a  apelação do
Ministério  Público,  contra  réu que  respondia  solto  ao processo,
impede   a  expedição   imediata  de   mandado  de   prisão:  vetusta
jurisprudência  do STF, hoje aplicavel também no âmbito do C.Pr.Penal
Militar (art. 549, na redação da L. 6.544/78).
               II.  Recurso extraordinário:  segundo a jurisprudência
dominante  no  STF,  porque  despido  o  recurso  extraordinário  (ou
especial)  de efeito suspensivo, sua admissibilidade ou sua pendência
não  impedem a  prisão  imediata do  condenado,  independentemente da
ocorrencia de sua necessidade cautelar: precedentes: ressalva parcial
do relator.